Tribunal: TJDFT
Processo: 0751261-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0751261-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: T. C. F. e outra AGRAVADO: DESEMBARGADOR RELATOR DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO 0750699-79.2023.8.07.0000 D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por T. C. F. e M. da C. de O. F. K. contra ato atribuído ao Desembargador Carlos Pires Soares Neto, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que concedeu efeito suspensivo à apelação no 0701291-08.2022.8.07.0016, nos autos do processo de interdição. Pretendem, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e, ao final, a concessão da segurança, confirmando-se a liminar postulada, com anulação do decisum. Este Relator indeferiu a petição inicial, extinguindo o presente writ sem resolução de mérito. As impetrantes interpuseram o agravo interno de ID no 58663214, reiterando os mesmos argumentos expendidos na exordial do mandado de segurança. Pleiteiam o provimento do recurso, a fim de processar e julgar o writ. As impetrantes peticionaram (ID no 62245652), informando o julgamento do apelo objeto do writ. Requer a extinção e arquivamento do feito. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Em consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, e conforme informações prestadas pelas impetrantes, constata-se que a apelação no 0701291-08.2022.8.07.0016 foi julgada, em decisão unânime, pela egrégia 1a Turma Cível, para, acolhendo a preliminar de nulidade, cassar a sentença recorrida, em 22.08.24, a teor do acórdão no 63159202. Dessa forma, proclamo a perda do objeto do presente agravo interno e do mandado de segurança, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Transitado em julgado, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator